Tribunal: TJDFT
Processo: 0729849-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conjugando-se o artigo 202, I, do Código Civil com o artigo 240 do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo o despacho do juiz determinando a citação, desde que a citação se realize, sendo que, acaso seja observado o prazo assinado pelo parágrafo 2o do art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
2. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição, hipótese em que será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição.
3. Apelação cível conhecida e provida.